Tribunal: TCU
Processo: 005.323/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6797/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do disposto no Acórdão 1255/2022-TCU-Primeira Câmara . Considerando que por meio da referida deliberação este Tribunal fixou prazo de 90 dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informasse o resultado das apurações e da situação das contas do Programa Nacional de Transporte Escolar dos exercícios 2013 a 2016, relativas aos recursos transferidos ao Município de João Alfredo/PE, Considerando que, apesar da comunicação de irregularidades aos responsáveis pela aplicação dos recursos, realizada pelo destinatário da referida deliberação, resta pendente a instauração de tomada de contas especial em face dos prejuízos apontados, Considerando que, em face dessa situação, análise da AudEducação, realizada à peça 48 deste processo, concluiu que já tendo decorrido tempo suficiente para as providências até então apontadas pelo FNDE, torna-se necessário fixar novo de improrrogável prazo de 60 dias para que a instituição comprove a instauração das respectivas tomadas de contas especiais relativas às prestações de contas dos recursos do Pnate, repassados ao Município de João Alfredo - PE, nos anos de 2013 a 2016, caso não elididos os danos, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, incisos II e IV, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da AudEducação, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de 60 dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) comprove a instauração das respectivas tomadas de contas especiais relativas às prestações de contas dos recursos do Pnate, repassados ao Município de João Alfredo - PE, nos anos de 2013 a 2016, caso não elididos os danos, nos termos do arts. 3o e 4o, § 1o, inciso III e § 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, incisos II e IV, da Lei 8.443/1992; e b) dar ciência deste acordão acompanhado de cópia da instrução de peça 48 ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 005.323/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Prefeitura Municipal de João Alfredo - PE. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há.